Tribunal: TJBA
Processo: 8005821-82.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005821-82.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ELIZETE BARBOSA SELES e outros Advogado(s): JOAO CEZAR INOUE ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO RESTRITO À DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA ORIGEM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. APREENSÃO DE PETRECHOS RELACIONADOS À COMERCIALIZAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INTERFERE NA FRAÇÃO REDUTORA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por Elizete Barbosa Seles contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado deve ser majorada de 1/6 (um sexto) para 2/3 (dois terços). III. Razões de decidir 1. A defesa não impugnou o mérito condenatório, limitando o recurso à dosimetria da pena. 2. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem reconhecimento de agravantes ou atenuantes. 3. A minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi reconhecida na origem e deve ser mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da acusação. 4. A fração de 1/6 mostra-se adequada diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas (aproximadamente 204g de maconha e 120g de cocaína), bem como da arrecadação de três balanças de precisão, eppendorfs vazios, cadernos de anotações, máquinas de cartão e rádio transmissor. 5. O contexto da apreensão — abordagem de terceiro que abandonou drogas ao perceber a aproximação policial, destruição de celular pela apelante e localização da residência em área apontada nas investigações como de atuação de facção criminosa — evidencia estrutura voltada à comercialização, afastando a aplicação da fração máxima. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modulação da fração do tráfico privilegiado com base na natureza e quantidade da droga quando não utilizadas na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no REsp nº 2.138.929/PR). 7. A condição de mãe de filho com necessidades especiais, embora documentada em laudo médico, não interfere nos critérios legais de escolha da fração redutora do tráfico privilegiado, por não guardar relação com os elementos objetivos do tipo privilegiado. 8. Regime inicial semiaberto mantido, em razão da quantidade e natureza das drogas e da organização da atividade delitiva. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8005821-82.2023.8.05.0079, provenientes da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como apelante Elizete Barbosa Seles e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR